Tribunal: STJ
Processo: 0723965-87.2020.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606213 - DF (2024/0124572-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAILSON ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
LILIAN MARINS MAIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA
DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial atrai a incidência da
que
Súmula 182/STJ,
exige a necessária dialeticidade recursal.
2. A alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas
é insuficiente para afastar o óbice da
sendo necessário
Súmula 7/STJ,
demonstrar, de forma específica, que a alteração das conclusões do Tribunal
de origem não depende da análise do conjunto fático-probatório.
3. No caso concreto, não foi demonstrado como seria possível enfrentar as
teses de mérito do recurso especial sem incursão no acervo probatório, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53261862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f45371c-ff4a-4577-b9a6-58e8d0d857f9

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f45371c-ff4a-4577-b9a6-58e8d0d857f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606213 - DF (2024/0124572-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAILSON ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB

LILIAN MARINS MAIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA
DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial atrai a incidência da
que
Súmula 182/STJ,
exige a necessária dialeticidade recursal.
2. A alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas
é insuficiente para afastar o óbice da
sendo necessário
Súmula 7/STJ,
demonstrar, de forma específica, que a alteração das conclusões do Tribunal
de origem não depende da análise do conjunto fático-probatório.
3. No caso concreto, não foi demonstrado como seria possível enfrentar as
teses de mérito do recurso especial sem incursão no acervo probatório, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAILSON ROCHA DA SILVA
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão na origem.
Documento eletrônico VDA52308068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 21:56:22
Código de Controle do Documento: bbb704d5-43bb-4457-8d51-52952043be16

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega ter havido a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com
observância do princípio da dialeticidade, inclusive quanto ao óbice da Súmula 7/STJ,
sendo indevida a aplicação, por analogia, da
(fls. 659/663).
Súmula 182/STJ
Aduz que a controvérsia demanda mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido, e não reexame do conjunto fático-
probatório (fls. 660/662).
Reitera, ainda, as questões de mérito do recurso especial, pugnando, por fim,
pelo provimento do recurso, para que seja conhecido e provido o recurso especial (fls.
662/667).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Conforme relatado, o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão
da ausência de impugnação específica do motivo da inadmissão na origem.
No caso dos autos, inadmitido o recurso especial pela incidência do óbice da
deveria a parte agravante ter comprovado, de forma específica, que a
Súmula 7/STJ,
análise da questão não demanda o reexame fático-probatório, não bastando a alegação
genérica ou mesmo a existência de tópico específico.
Destaco, a esse respeito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de
impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
Documento eletrônico VDA52308068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 21:56:22
Código de Controle do Documento: bbb704d5-43bb-4457-8d51-52952043be16

3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve
demonstrar de maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal
a quo independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em
firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem preenchidos os
requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do "reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que o valor da res furtiva seja
diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta Corte Superior por força do óbice da
já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.907.098/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
19/8/2025,
28/8/2025
As razões do agravo regimental confirmam que não houve impugnação
adequada no agravo em recurso especial, pois não foi demonstrada, naquele recurso, de
que forma se poderia enfrentar as teses de absolvição imprópria, de desclassificação da
conduta ou exclusão das qualificadoras sem a necessária incursão no acervo probatório.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52308068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 21:56:22
Código de Controle do Documento: bbb704d5-43bb-4457-8d51-52952043be16

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.606.213 / DF
Número Registro: 2024/0124572-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07239658720208070003 7239658720208070003
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAILSON ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS : NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
LILIAN MARINS MAIA - DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAILSON ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS : NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
LILIAN MARINS MAIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA53242437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: f9caabd2-2fd8-4aa7-ab9f-ed634e8c0829

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: f9caabd2-2fd8-4aa7-ab9f-ed634e8c0829